Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701675-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: KILDA CELESTE DE CARVALHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento autuado incidententemente no processo relativo à ação rescisória ajuizada visando desconstituir acórdão proferido por esta Turma, transitado em julgado, no processo 0716691-67.2019.8.07.0016. A inicial foi indeferida e a parte condenada a pagar honorários advocatícios. Postula no agravo de instrumento a concessão de gratuidade de justiça. Verifico que na inicial da ação rescisória a parte postulou a gratuidade de justiça, mas não foi examinada oportunamente. O caso é, portanto, apenas de sanar a omissão. Assim, presentes os demais requisitos, recebo o agravo de instrumento como embargos de declaração. Os elementos do processo permitem concluir que a recorrente se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". De suas condições pessoais constantes do processo verifica-se que aufere renda bruta inferior ao teto da previdência, de modo que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão, deferir a justiça gratuita à autora, suspendendo a exigibilidade da condenação imposta na decisão que indeferiu a inicial da ação rescisória (ID 2178280). Altere-se a autuação para embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 19 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito